Tribunal: TJDFT
Processo: 0709413-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso inominado da parte adversa para afastar a condenação por danos morais. A parte embargante assinala omissão, obscuridade e contradição no acórdão, visto que a decisão, ao concluir pelo mero inadimplemento contratual, efetuou uma interpretação equivocada dos fatos. Para tanto, defende que a parte ré cometeu uma fraude, agindo de má-fé, uma vez que anunciou 7 galões de impermeabilizante de 300g, enquanto que foram enviados 7 potinhos de 30g de produto parecido com tinta guache.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
IV. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.